Tribunal: TJMT
Processo: 1003060-72.2019.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003060-72.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA ROSANGELA RODRIGUES BERTOZZI - CPF: 034.703.259-10 (RECORRENTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 07.939.776/0001-10 (RECORRIDO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. DRA. ROSANGELA HASSELSTROM (SUSTENTAÇÃO ORAL)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E ADITIVOS – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 149271217, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial e
procedente o pedido contraposto,
condenando a parte autora ao pagamento do valor total de
R$ 23.179,00 (vinte e três mil e cento e setenta e nove reais)
, atualizado pelo INPC, a partir dos respectivos vencimentos, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor;

2)

Abuso de direito e enriquecimento ilícito da parte recorrida - Ilegítima cobrança em detrimento da consumidora e em desconformidade ao contratado – Onerosidade excessiva configurada;

3)

Necessidade de declaração de inexigibilidade do débito (R$ 23.179,05);

4)

Nulidade do instrumento de confissão de dívida e novos contratos juntados pela ré e impugnados pela autora; devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a parte autora, em
fevereiro de 2015
, firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a reclamada para ingresso no curso de Estética e Cosmética.

Assevera que, na ocasião, foi informada que
além do referido contrato, a cada semestre haveria um termo aditivo que estabeleceria o valor das mensalidades, assim como a forma de pagamento.

Afirma que ficou ajustado pelos adendos de cada semestre que a autora receberia
50%
(cinquenta por cento) de desconto nas mensalidades, caso optasse por adiantar os pagamentos dos semestres letivos com o fornecimento de cheques pós-datados.

Sustenta que as únicas condições para concessão do desconto previstas em tais adendos era de que o pagamento fosse feito em cheques de modo adiantado e que não houvesse inadimplemento, ou seja, que todos os cheques fossem compensados na data acordada.

Informa que cumpriu as exigências da parte reclamada, contudo, no último semestre para a conclusão do curso, a autora não obteve êxito no TCC – Trabalho Conclusão do Curso, sendo que diante da reprovação precisou recontratar a matéria em regime especial, efetuando o pagamento do valor de
R$ 2.241,46 (dois mil e duzentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos)
.

Ocorre que, no dia anterior a apresentação do TCC já protocolado, a autora foi surpreendida com a informação da reclamada de que iria cobrar a integralidade dos descontos concedidos em todo o curso, e somente liberaria a apresentação do TCC se a autora assinasse um termo de confissão de dívida e garantisse o pagamento através da emissão de cheques.

Sem alternativa, a autora acabou cedendo a pressão da ré e assinou o
termo de confissão de dívida
, entregando
06 (seis) folhas de cheques
, sendo
05 (cinco) no valor de R$ 702,39 (setecentos e dois reais e trinta e nove centavos)
pós datados para pagamento das primeiras parcelas e
01

(uma) folha de cheque a título de caução no valor de R$ 23.179,05 (vinte e três mil, cento e setenta e nove reais e cinco centavos)
, pois a autora não dispunha mais de talão de cheques disponíveis para a ilegal caução imposta pela ré.

Assegura que a reclamada descontou os primeiros cheques pós datados e desde então vem efetuando ameaças de descontar o cheque caução, caso a autora não apresente o restante dos cheques para pagamento da suposta dívida.

A demandada, em sede de contestação, alega que se a autora não tivesse reprovado na disciplina de término de conclusão de curso teria direito a nada mais pagar a qualquer título à instituição, o que não ocorreu no caso dos autos, pugnando pela improcedência do pleito inicial e procedência do pedido contraposto.

Em sede de impugnação, a autora afirma que a reclamada formula o seu pedido baseado em uma cobrança ilegítima, cujo amparo se baseia em um contrato dotado de práticas abusivas. Afirma, ainda, a ocorrência de vício de consentimento.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial e
procedente o pedido contraposto,
condenando a parte autora ao pagamento do valor total de
R$ 23.179,00 (vinte e três mil e cento e setenta e nove reais)
, atualizado pelo INPC, a partir dos respectivos vencimentos, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, sendo que ao
fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
a contratação se realizou em termos claros, inexistindo sonegação de informações ao consumidor quanto ao correto valor das mensalidades, quanto ao desconto concedido pela instituição de ensino a título de bolsa de estudos e sobre a sua perda em caso de reprovação
.

A prática de concessão de bolsas de estudos é comum, seja para o fim de viabilizar financeiramente a contratação por estudantes de menor renda, seja para premiar alunos pelo seu bom desempenho acadêmico.

Cabe à instituição de ensino estipular as regras, tanto para a concessão, quanto para a perda dessas bolsas, desde que, evidentemente, haja uma informação adequada aos contratantes, como dispõe de forma cogente o artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor
.

Assim, não se vislumbra, em tese, abusividade de cláusula que preveja a perda da bolsa de estudos por descumprimento de metas de desempenho acadêmico ou regras de comportamento escolar.

E, no caso presente, havendo clara e suficiente informação ao consumidor no momento da contratação, sendo ele devidamente informado das condições para manutenção da bolsa de estudos, entende-se que não há abusividade na cláusula que prevê a perda do desconto em caso de impontualidade qualificada.

O que aqui se verifica é a perda pelo aluno de bolsa livremente concedida pela instituição de ensino e cuja manutenção estava condicionada contratualmente ao adimplemento da mensalidade e aprovação nas matérias.

A perda da bolsa, prevista de forma clara no contrato, não cria para o consumidor desvantagem exagerada ou incompatível com a boa-fé, não se podendo exigir da instituição que siga premiando aluno cujas obrigações estão sendo descumpridas.
(...)
(grifei)

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
a reclamante estava devidamente ciente de que a reprovação em disciplinas culminaria na rescisão imediata do desconto, conforme parágrafo único da Cláusula 7ª do Contrato de Financiamento Estudantil (id. 82053995). Vejamos:

Parágrafo único. No decorrer da vigência do contrato de financiamento, se
por motivo de qualquer natureza
, o interessado tiver devoluções de quaisquer dos cheques das mensalidades contratadas,
ou reprova nas disciplinas, comprovada mediante histórico escolar, haverá rescisão imediata do desconto, e o valor referente aos 50% (cinquenta por cento) financiados
pela
CONTRATADA/FINANCIADORA

deverão ser pagos imediatamente após a conclusão do curso
, devidamente atualizado monetariamente pelo índice do INPC, acrescido de juros legais a razão de 1% (um por cento) ao mês e levando-se em conta a data do vencimento da mensalidade financiada.”
(grifei)

Logo, tendo a reclamante reprovado na disciplina TCC - Trabalho Conclusão de Curso, conforme afirmado na inicial, é legítima a cobrança realizada pela reclamada que
agiu em exercício regular de seu direito.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu,
não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita da reclamada.

Ainda, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal,
o que não ocorreu no caso concreto
.

Não comprovada a falha na prestação do serviço da reclamada, não há se falar em devolução de valores pagos, nem mesmo em indenização por danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto que a reclamada deve demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do inciso II, do mesmo dispositivo legal.

No caso, em que pesem as alegações da parte autora, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Com efeito, restando evidenciada a legitimidade do débito discutido nos autos, há que se manter o reconhecimento da procedência do pedido contraposto.

Desse modo, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022